Tribunal: TJSP
Processo: 1504068-47.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Exec. Fisc. Municipais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Municipais;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Birigui contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal deve ser

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Birigui contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal deve ser extinta por falta de interesse de agir, conforme as teses definidas no Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024.
III. Razões de Decidir.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa.
4. A execução fiscal em questão, com valor inferior a R$ 10.000,00, não teve movimentação útil por mais de um ano e não houve citação da executada, justificando a extinção com base na Resolução CNJ no 547/2024.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Execuções fiscais de baixo valor podem ser extintas por falta de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa. 2. A ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação, justifica a extinção da execução fiscal.